Tribunal: TJMT
Processo: 1009492-26.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009492-26.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Rescisão, Prorrogação, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO SIQUEIRA LOTTERMANN - CPF: 032.033.321-32 (ADVOGADO), JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.946.352/0001-00 (AGRAVANTE), MAYARA CORBARI - CPF: 912.592.402-82 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – RESCISÃO UNILATERAL – TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO ATO NEGADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Impõe-se o indeferimento da tutela de urgência quando ausente um dos requisitos necessários para a sua concessão, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

II – Em princípio, a inexecução do contrato acarreta a rescisão unilateral pela Administração (art. 78, I, II, e 79, I e 80,
caput
, da Lei de Licitações).

III – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão proferida em pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação Ordinária Declaratória c/c Perdas e Danos no 1013146-92.2017.811.0041 indeferiu, cujo escopo era obstar o Estado de Mato Grosso de aplicar penalidades administrativas contra a empresa, ora Agravante.

Sustenta o Agravante que é ilegal a atuação do Estado em rescindir unilateralmente o contrato, que aplicação das penalidades administrativas lhe causam danos irreparável ou de difícil reparação e que a paralisação da obra foi causada pelo Estado.

Pugna pelo provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (Id 1087064).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, ressaltando que a rescisão unilateral foi indeferida em razão da necessidade da conclusão da obra e existência de empenho. Registra que a ordem de paralisação da Obra foi legal e amparada pela Lei no 8.666/93.

Pleiteia o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial. (Id 2209761)

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R A

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se presentes os requisitos necessários à suspensão da aplicação de qualquer ato tendente a imputar penalidades administrativas contra a ora agravante por descumprimento contratual (Id 1079347).

Verifica-se que a Agravante firmou contrato no 074/2013/00/00 – SETPU, para execução de serviços de restauração na rodovia MT-320/208.

Constata-se também que a Recorrente pleiteou a rescisão do contrato, o que foi negado pela Administração, tendo o Estado/Requerido determinado a conclusão da obra, sem o atendimento pela Autora, fato que ensejou a rescisão unilateral por inexecução da obra.

A Recorrente, assim, ajuizou Ação Declaratória c/c Perdas e Danos em desfavor do Estado de Mato Grosso, requerendo liminarmente a suspensão dos efeitos da rescisão unilateral.

O MM. Juiz do feito, ao analisar o pedido, bem situou a questão,
in verbis
:

“(...)

Portanto, dessume-se do que foi coligido que, ao revés do que ficou assentado na inicial, o interesse público à conclusão das obras em questão resta clarividente, sendo certo que as inúmeras
interrupções havidas
– todas foram suficientemente esclarecidas e se me apresentam como
justificáveis.

Ademais, exsurge que aditivos foram elaborados e executados com o fito de atualizar, corrigir e esclarecer as cláusulas contratuais, complementando com novos dados em falta no contrato original.

Portanto, e nesta fase de cognição não exauriente, tenho como aceitável e juridicamente recomendável a decisão exarada pela autoridade competente que, em tempo razoável, indeferiu o pedido de rescisão contratual amigável instado pela empresa autora, sob o pálio de que os serviços previstos são de interesse da Secretaria e do Estado de Mato Grosso,
inclusive com devolução de prazos à contratada para a consecução da obra, por simples apostilamento, bem como pela possibilidade de se firmar novo aditivo correspondente a supressão de valor (-0,025).

Destarte, a paralisação da obra por prazo superior a 518 dias, como dito e redito, se apresenta como aceitável diante da situação financeira que se encontrava e encontra o Estado de Mato Grosso,
de conhecimento pleno do autor,
tanto que registrou na sua inicial TER CONHECIMENTO da eventual falta de recurso orçamentário, tópico este, pelo que consta, sanado pelo Poder Público, tanto que lhe facultou sua apresentação para reinício das obras, partindo do pressuposto de que o pedido de rescisão amigável não se mostrou conveniente para a Administração Pública, em face dos transtornos que seriam causados ao erário, que havia e
mpenhado recurso suficiente para a execução da obra no exercício 2016
.

Porém, ao seu talante, optou o suplicante em desconsiderar o chamamento, culminando, como sói acontecer, com a decisão administrativa de rescisão contratual, novamente com supedâneo no requisito da urgência, partindo da premissa inafastável de que, segundo exposto em Relatório Final – Projeto Rotas 2014, elaborado pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária – IMEA, a MT 320 recebe um fluxo de 35.553 caminhões ou 248.877 eixos/ano.

Tal fluxo, conforme consta do referido relatório é devido, principalmente, à bovinocultura e ao setor madeireiro, mostrando-se como um importante corredor de escoamento da produção da região norte do Estado (
Doc. Relatório –Projeto Rotas 2014
).

Portanto, exsurge clarividente a importância da rodovia, objeto do instrumento contratual em comento, sendo que a contratada, como bem registra o requerido, “não poderia ter recusado e ignorado o recebimento da ordem de reinício, tampouco o cumprimento desse comando, sob o parco argumento de que a obra ficou paralisada por período superior a 120 (cento e vinte) dias.

Por esse motivo, a negativa da contratada em receber a Ordem de Reinício de Serviço, e cumpri-la, culminou com o encaminhamento do processo à Unidade Jurídica com as informações pertinentes e relacionadas ao inadimplemento contratual pelo particular, a fim de que fosse analisada a situação e posteriormente emitido parecer opinativo quanto à possibilidade de rescindir unilateralmente o contrato, tendo em vista as razões expostas no aludido despacho (
doc. 20
).”

Calha ponderar, exsurgir dos autos que a Administração, no que tange a recomendação de rescisão unilateral do contrato, esgotou o diálogo com a contratada, que se mostrou irredutível, culminando com a emissão de parecer pela rescisão unilateral do Contrato no 074/2013/00/00 – SETPU, com a
instauração de procedimento administrativo para apuração das irregularidades
, sendo o referido Parecer Jurídico homologado pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística.

Finalizando, o ato administrativo ora objurgado, à princípio, foi adequadamente motivado, sendo facultado ao autor oportunidade para adimplir a obrigação contratual, tendo também sido lhe oportunizado todos os prazos necessários ao contraditório e à ampla defesa, sendo certo registrar que, embora a inexecução total ou parcial de um contrato administrativo enseja a sua rescisão, conforme disciplina o art. 77 da Lei de Licitações e Contratos, os motivos hábeis a provocar a rescisão contratual foram arrolados no artigo subsequente da Lei, percebendo-se que a causa da rescisão pode ser atribuída ao particular, mais comum de se verificar, ou à Administração.

Em face da ocorrência de um motivo capaz de desencadear a rescisão contratual, cumpre ao Administrador proceder à rescisão, fundamentada em um dos incisos do art. 79, da mesma Lei, podendo ser unilateral, amigável ou judicial.

Sobre a rescisão unilateral tem-se que a mesma é reservada aos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78, Lei no 8.666/93; por seu turno, a rescisão amigável seria cabível
por acordo entre as partes
, desde que haja conveniência para a Administração.

A Administração, portanto, tanto quanto o particular, está obrigada a cumprir, na execução do contrato, os ditames legais e contratuais. Assim, a ocorrência de inadimplência em razão de ato da Contratante gera direito ao contratado de pleitear a rescisão, sem que, para isso, tenha que buscar a via judicial.

Nesse sentido, Marçal Justen Filho
[1]
leciona:

“(...) A inadimplência da Administração a seus deveres é conduta reprovável e incompatível com o Estado de Direito. O inadimplemento autoriza o particular a pleitear a rescisão. Se o particular invocar a previsão normativa e pretender a rescisão, a Administração não está legitimada a recusar aplicação à lei.

[...]

(...) É incontroverso (por que a lei assim determina) que, verificado o próprio inadimplemento, a Administração tem o dever de acolher o pleito da rescisão e de indenização por perdas e danos.”

Porém, e não obstante o ensinamento acima transcrito, salta aos olhos “in casu”, ao revés, o adimplemento aos termos do contrato administrativo,
pela atual administração do Estado de Mato Grosso,
mormente a ocorrência de interrupções e atrasos no pagamento de algumas das medições havidas na gestão anterior, plenamente justificáveis em face da situação orçamentária vivenciada neste Estado, como frisado, de conhecimento do autor, tanto é que vem recebendo de há muito, pela obra licitada e paralisada.

Cabe rememorar, por oportuno, que a execução da obra objeto do Contrato no 074/2013 não foi incluída
pela gestão passada, no Plano de Trabalho Anual (PTA) referente ao exercício de 2015,
sendo enfim regularizada na atual Gestão, culminando com sua inclusão no orçamento de 2016.

Do exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA ANTECIPADA, pela não demonstração dos requisitos ínsitos no artigo 303 do CPC.” (
sic
)

Em princípio, não há falar-se na presença da probabilidade do direito invocado pela Agravante, eis que não se verifica de plano qualquer irregularidade no procedimento administrativo que culminou com a rescisão unilateral do contrato, ao contrário, o que se constata é a prevalência do interesse público sobre o particular, como bem observado pelo Julgador singular.

Ao analisar a ação originária, depreende-se que várias interrupções ocorreram, inclusive com restituição de prazo contratual (152 dias). Constata-se também que os pedidos de rescisão amigável foram indeferidos, sendo que um deles pela necessidade da conclusão da obra e existência de empenho e o segundo pedido pela necessidade e importância da obra.

Houve também pedidos de aditivos contratuais, os quais também foram deferidos.

Nesse norte, nesta fase de cognição sumária, percebe-se que a rescisão unilateral administrativa não se deu por culpa exclusiva da Administração Pública, mas também por conduta da própria empresa que não concluiu as obras.

Tanto é verdade que os pedidos administrativos foram negados.

Assim, a inexecução (total ou parcial) do contrato permite à Administração Pública que aplique sanções administrativas, a teor do art. 87, III, da lei geral de licitações (Lei federal no 8666/93).

Nesse sentido, trago à colação o recente aresto jurisprudencial emanado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXECUÇÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DA SANÇÃO DO IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO. PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
- Nos termos do artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. -
O art. 87, III, da Lei no 8.666/1993 estabelece que, nos casos de inexecução total ou parcial do contrato, a Administração poderá aplicar, dentre outras, as sanções de suspensão temporária do direito de participar de licitação e de impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos
. - No caso, como reconhecido pela própria recorrente, evidenciados o descumprimento parcial do objeto contratado; a aplicação da penalidade de advertência, por duas vezes, bem como a precedência de defesa prévia à aplicação da questionada sanção, não se vislumbra a probabilidade do direito, razão pela qual deve ser mantida a r. decisão.
- Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0572.17.000909-4/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/2017, publicação da súmula em 12/12/2017) (NEGRITEI)

Ademais, a mesma legislação acima epigrafada estabelece o possibilidade de rescisão unilateral pela Administração,
sem prejuízo de aplicação de penalidades
, por inadimplemento contratual da empresa contratada, a teor dos art. 80, I, c/c art. 79, I, c/c art. 78, I e II, todos da Lei Federal no 8666/93,
in verbis:

Art. 80. A rescisão de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta as seguintes conseqüências, sem prejuízo das sanções previstas nesta Lei:

(...)

Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior;

(...)

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

Dessa forma, irretocável a decisão recorrida, eis que não se constata a presença do
fumus boni iuris,
requisito indispensável ao pleito de antecipação da tutela.

Diante do acima exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
JM Terraplanagem e Construções Ltda
em face da decisão do Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária Declaratória c/c Perdas e Danos no único 1013146-92.2017.8.11.0041, indeferiu a tutela antecipada pleiteada, para suspensão da aplicação de qualquer ato tendente a imputar penalidades administrativas contra a ora agravante por descumprimento contratual (id. 1079347).

Registra que, foi contratada pelo Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, após participar da Concorrência Pública no 011/2013 para execução de serviços de restauração na rodovia MT-320/208, relação pactuada pelo Instrumento Contratual no 074/2013/00/00 – SETPU.

Aduz que, solicitou rescisão amigável do contrato e foi notificada para voltar às obras que se encontravam paralisadas, momento em que reiterou a solicitação de rescisão, tendo então se surpreendido com rescisão unilateral do contrato, que foi efetuada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística.

Sustenta que, as obras encontravam-se paralisadas por período superior a cento e vinte dias, havendo atrasos nos pagamentos por mais de noventa dias, motivo pelo qual alega que o seu pedido de rescisão amigável se deu dentro da lei, não podendo sofrer penalidades por rescisão unilateral realizada pela administração pública.

Por fim, requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da rescisão unilateral do contrato e, no mérito, o total provimento do recurso interposto (id. 1079308).

A eminente Relatora Desa. Maria Erotides Kneip indeferiu o pedido de efeito suspensivo realizado (id. 1087064).

Devidamente intimado, o
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao recurso interposto, rebatendo os argumentos apresentados, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (id. 2052963).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id. 2209761), informou a ausência de interesse na lide.

A digna Relatora Desa. Maria Erotides Kneip,
NEGOU PROVIMENTO
ao agravo, mantendo inalterada a decisão recorrida, por entender que,
a prori
, a rescisão unilateral teria se dado por culpa da Agravante e que, a inexecução do contrato permite à Administração Pública que aplique sanções administrativas, a teor do art. 87, III, da Lei de Licitações.

Em razão da especificidade e relevância do caso concreto, pedi vista dos autos.

Pois bem.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, tem por pressupostos
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Analisados os autos, não verifico a probabilidade do direito alegado, haja vista que, o interesse público à conclusão das obras em questão restou demonstrado, e as inúmeras interrupções ocorridas, foram esclarecidas, apresentando-se como justificáveis.

Outrossim, os aditivos foram elaborados e executados com a intenção de atualizar, corrigir e esclarecer as cláusulas contratuais, complementando com novos dados em falta no contrato original.

Portanto, em cognição sumária, entendo que a decisão da Administração que, indeferiu o pedido de rescisão contratual amigável requerido pela empresa Agravante, sob o argumento de que os serviços previstos são de interesse da Secretaria e do Estado de Mato Grosso, inclusive com devolução de prazos à contratada para a consecução da obra, por simples apostilamento, bem como pela possibilidade de se firmar novo aditivo correspondente a supressão de valor (-0,025), demonstra que o pedido de rescisão amigável não se mostrou conveniente para a Administração Pública, em face dos transtornos que seriam causados ao erário, que havia empenhado recurso suficiente para a execução da obra no exercício 2016.

Restou asseverado pelo Juízo de 1o Grau que,
in verbis:

(...)

Destarte, a paralisação da obra por prazo superior a 518 dias, como dito e redito, se apresenta como aceitável diante da situação financeira que se encontrava e encontra o Estado de Mato Grosso, de conhecimento pleno do autor, tanto que registrou na sua inicial TER CONHECIMENTO da eventual falta de recurso orçamentário, tópico este, pelo que consta, sanado pelo Poder Público, tanto que lhe facultou sua apresentação para reinício das obras, partindo do pressuposto de que o pedido de rescisão amigável não se mostrou conveniente para a Administração Pública, em face dos transtornos que seriam causados ao erário, que havia empenhado recurso suficiente para a execução da obra no exercício 2016.

(...)

Contudo, a Agravante preferiu desconsiderar a determinação do Agravado, levando a Administração a decidir pela rescisão contratual.

O ato administrativo impugnado, à princípio, foi adequadamente motivado, sendo facultado ao autor oportunidade para adimplir a obrigação contratual, tendo também sido lhe oportunizado todos os prazos necessários ao contraditório e à ampla defesa, sendo certo registrar que, embora a inexecução total ou parcial de um contrato administrativo enseja a sua rescisão, conforme disciplina o art. 77 da Lei de Licitações e Contratos.

Em face da ocorrência de um motivo capaz de desencadear a rescisão contratual, cumpre ao Administrador proceder à rescisão, fundamentada em um dos incisos do art. 79, da mesma Lei, podendo ser unilateral, amigável ou judicial. Sobre a rescisão unilateral tem-se que a mesma é reservada aos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78, Lei no 8.666/93; por seu turno, a rescisão amigável seria cabível por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração. A Administração, portanto, tanto quanto o particular, está obrigada a cumprir, na execução do contrato, os ditames legais e contratuais. Assim, a ocorrência de inadimplência em razão de ato da Contratante gera direito ao contratado de pleitear a rescisão, sem que, para isso, tenha que buscar a via judicial.

Assim, os documentos acostados aos autos revelam, ao menos num juízo de cognição sumária, o descumprimento contratual por parte da Agravante, bem como o esforço do Poder Público de viabilizar a conclusão da obra pela empresa contratada.

As circunstâncias verificadas amoldam-se às hipóteses elencadas no artigo 78 da Lei 8.666/93
[1]
, autorizando a rescisão unilateral do contrato por parte da Administração.

Assim, não trouxe a Agravante qualquer documento que dê sustentação,
a priori
, à tese posta nas razões recursais de que a declaração da extinção do contrato foi anômala, motivo pelo qual não há que se falar em suspensão das penalidades advindas da inexecução do contrato.

Com efeito, a extinção do contrato administrativo, via de regra, ocorre pela conclusão do objeto contratual ou término do prazo, é a chamada extinção normal. As extinções anormais do contrato ocorrem pela rescisão ou pela anulação. É a chamada extinção patológica do contrato.

Os motivos para a rescisão contratual estão elencados no artigo 78 da Lei 8.666/93, dentre os quais, o cumprimento irregular das cláusulas contratuais (artigo 78, inciso II, da Lei 8.666/93).

O artigo 79, inciso I, da referida legislação dispõe, dentre outras hipóteses, que a rescisão do contrato por irregular cumprimento das cláusulas poderá ser determinada por ato unilateral da Administração.

Dessa forma, estando previsto no contrato, a possibilidade de rescisão contratual em face da inexecução do objeto, não há falar em ilegalidade.

Portanto, muito embora em um juízo de cognição sumária não seja possível o exame pleno do direito material invocado, o que será feito por ocasião do julgamento do mérito quando da prolação da sentença, nos autos da ação principal, na avaliação sobre a provável existência do direito, tem-se que o interesse da Agravante não encontra amparo no direito subjetivo, de forma a não ensejar,
prima facie
, um juízo de credibilidade na pretensão.

Dessa forma,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, acompanhando na íntegra o voto da eminente Relatora Desa. Maria Erotides Kneip.

É como voto.

[1]

Art. 78
. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1
o
do art. 67 desta Lei;

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1
o
do art. 65 desta Lei;

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
(Incluído pela Lei no 9.854, de 1999)

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020